Tribunal: TJSP
Processo: 0007825-88.2011.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Materialidade demonstrada pelo exame do etilômetro. Concentração de álcool por litro de ar alveolar equivalente a 0,95 mg/l. Presunção absoluta de alteração da capacidade psicomotora neste grau de embriaguez, pela lei vigente à época dos fatos. Autoria induvidosa conforme a confissão do réu e a palavra do policial ouvido em Juízo. Nova redação do tipo penal, trazida pela

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Materialidade demonstrada pelo exame do etilômetro. Concentração de álcool por litro de ar alveolar equivalente a 0,95 mg/l. Presunção absoluta de alteração da capacidade psicomotora neste grau de embriaguez, pela lei vigente à época dos fatos. Autoria induvidosa conforme a confissão do réu e a palavra do policial ouvido em Juízo. Nova redação do tipo penal, trazida pela Lei no 12.760/12, que não favorece o réu, porquanto a referida concentração de álcool por litro de ar alveolar permanece, conforme art. 306, § 1o, I, do CTB. Ação penal acertadamente julgada procedente. Redução da pena de suspensão do direito de dirigir, bem como da multa substitutiva. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007825-88.2011.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
GUILHERME CORREA LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para reduzir
a suspensão do direito de dirigir para 02 meses e para reduzir a multa substitutiva para 10
dias-multa, no piso, sem prejuízo da multa já prevista na condenação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007825-88.2011.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 10.912 2/7 EV
A p e l a ç ã o C r i m i n a l
n o 0 0 0 7 8 2 5 - 8 8 . 2 0 1 1 . 8 . 2 6 . 0 5 9 0
A p e l a n t e : G u i l h e r m e C o r r e a L o p e s
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S ã o V i c e n t e
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . A l e x a n d r e T o r r e s
d e A g u i a r
VOTO no 10.912
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Materialidade demonstrada pelo exame do etilômetro.
Concentração de álcool por litro de ar alveolar
equivalente a 0,95 mg/l. Presunção absoluta de
alteração da capacidade psicomotora neste grau de
embriaguez, pela lei vigente à época dos fatos.
Autoria induvidosa conforme a confissão do réu e a
palavra do policial ouvido em Juízo. Nova redação do
tipo penal, trazida pela Lei no 12.760/12, que não
favorece o réu, porquanto a referida concentração de
álcool por litro de ar alveolar permanece, conforme
art. 306, § 1o, I, do CTB. Ação penal acertadamente
julgada procedente. Redução da pena de suspensão
do direito de dirigir, bem como da multa substitutiva.
Apelo parcialmente provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 118/123, publicada em
03/08/2017 (fls. 124), acrescenta-se que a ação penal foi julgada
procedente e o acusado GUILHERME CORREA LOPES condenado, como
incurso no art. 306, caput, da Lei no 9.503/97, à pena de 06 meses de
detenção, em regime aberto, mais 10 dias-multa, no piso unitário, além da
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 06 meses. Foi substituída a
privativa de liberdade por multa de 30 dias-multa, no piso, permitido o apelo
em liberdade.
Inconformado, o réu apelou. A Defensoria Pública, em razões
recursais, sustentou a ausência de prova da alteração da capacidade
psicomotora, porque a quantidade de álcool detectada pelo exame do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007825-88.2011.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 10.912 3/7 EV
etilômetro era ínfima, equivalente a dois bombons e meio de licor. Ainda,
aduziu que ele estava na contramão porque aquela via era extremamente
mal conservada e ele não conhecia a região, tendo seguido a indicação de
um amigo (fls. 130/136).
Após as contrarrazões (fls. 140/141), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls.
164/166).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, em 22/04/2011, por volta de
21h05min, na Comarca de São Vicente, GUILHERME CORREA LOPES
conduziu veículo automotor na via pública com concentração de álcool por
litro de sangue superior a 06 decigramas.
A inicial acusatória foi recebida em 14/06/2011 (fls. 43), tendo
sido decretada a suspensão condicional do processo em 11/04/2012 (fls.
53/54), a qual foi revogada em 01/03/2016 (fls. 79).
Os fatos narrados pelo Parquet ficaram demonstrados nos
autos.
O exame do etilômetro comprovou a concentração de 0,95
mg de álcool por litro de ar alveolar (fls. 14).
O acusado confessou que ingeriu bebida alcóolica naquele
dia. Disse que entrou no sentido proibido da via a partir da indicação de um
amigo que estava no veículo (DVD fls. 106).
O policial Rodney recordou-se que o veículo conduzido pelo
réu ingressou na via pública pela contramão e subiu na calçada (DVD fls.
106). Na fase administrativa, os policiais disseram que o réu tentou
empreender fuga com o veículo, não obedecendo à ordem de parada, tendo
subido na calçada, parando 05 quadras adiante. Ainda, afirmaram que o
acusado apresentava visíveis sinais de embriaguez e estava bastante
agressivo, sendo necessário algemá-lo para posteriormente conduzi-lo à
Delegacia (fls. 04 e 06).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007825-88.2011.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 10.912 4/7 EV
Dessa forma, suficientemente provado o delito, pela
confissão do réu, pela palavra dos policiais e também pelo resultado do
exame do etilômetro.
À época dos fatos (22/04/2011), o art. 306 do CTB, que
fundamentou a condenação, vigorava com a seguinte redação: “Conduzir
veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de
sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer
outra substância psicoativa que determine dependência”.
Havia presunção absoluta do legislador de que o motorista
embriagado na concentração indicada pelo dispositivo (0,6g/l) estava
inabilitado para dirigir, fazendo, pois, jus à repreensão penal.
Emerge incontestável, portanto, a prática criminosa, ante a
precisa apuração técnica da elementar objetiva do tipo, via exame do
etilômetro (aplicada a regra de equivalência prevista no art. 2o do Decreto
6.448/2008, em vigor na época dos fatos), complementada pela prova
testemunhal.
Em face do advento da Lei no 12.760/12, foi incluída no tipo
penal a elementar: “capacidade psicomotora alterada”.
Pese a inovação legislativa, impossível dizer que o réu estava
com a capacidade psicomotora íntegra. Ou seja, mesmo sob a égide da
nova Lei no 12.760/12, efetivamente praticou o delito em comento.
Redesenhado pela Lei no 12.760/12, o crime de embriaguez
ao volante passou a estar tipificado da seguinte forma: “Conduzir veículo
automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência”.
A Lei no 12.760/12 ainda acresceu o § 1o ao citado dispositivo
legal, prevendo que: “As condutas previstas no caput serão constatadas por: I -
concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou
igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou II - sinais
que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade
psicomotora”.
Ora, como se nota do inciso I acima destacado, quando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007825-88.2011.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 10.912 5/7 EV
concentração de álcool por litro de ar alveolar é igual ou superior ao
patamar de 0,3 mg, presume-se, por força de lei, a capacidade
psicomotora alterada do condutor. Se indisponível tal prova com precisão
matemática, outros sinais podem, eventualmente, indicar a embriaguez,
sendo a análise, neste último caso, casuística.
Nesta linha de entendimento vale conferir a jurisprudência
deste E. Tribunal, dedicada à inovação da Lei no 12.760/12:
“Vê-se, portanto, que não mais se exige determinada concentração
de álcool no sangue para a caracterização do delito, bastando que o agente conduza
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de
bebida alcoólica, sendo esta alteração presumida no caso de concentração igual
ou superior a 0,6g de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3mg de
álcool por litro de ar alveolar” (Apelação Criminal no
0001520-22.2011.8.26.0127,
16a
Câm.,
rel.
Des.
Newton
Neves,
15/06/2015).
“Inadmissível, ainda, o acolhimento do pleito de aplicação
retroativa da Lei no 12.760/2012, que deu nova redação ao artigo 306 do Código de
Trânsito Brasileiro. Vale dizer que a Lei no 12.760/2012 substituiu a dosagem
alcóolica por litro de sangue como elementar do tipo pela elementar 'capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool'. Tal alteração da
capacidade psicomotora pode, de acordo com a redação legal atual, ser
demonstrada pela 'concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por
litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar
alveolar', ou por 'teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova
testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos', o que representa nítida
ampliação das possibilidades de se punir criminalmente o acusado de embriaguez
ao volante” (Apelação Criminal no 0006633-91.2012.8.26.0168, 1a Câm., rel.
Des. Márcio Bártoli, 15/09/2014).
“E, ainda que o artigo 306 tenha sofrido nova redefinição, com a
Lei no 12.760/2012, a nova redação em nada beneficia o apelante, visto que
também não exige o perigo concreto na conduta do agente, mas tão-somente a
condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007825-88.2011.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 10.912 6/7 EV
influência de álcool, que pode ser constatada pela concentração igual ou superior
a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama
de álcool por litro de ar alveolar, ou, ainda, por sinais que indiquem, na forma
disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora (...)” (Apelação
Criminal no 0005491-19.2012.8.26.0664, 8a Câm., rel. Des. Louri Barbiero,
09/10/2014).
Neste caso, o réu conduzia o veículo com concentração de
álcool por litro ar alveolar superior ao triplo do parâmetro legal (totalizando
0,95 mg/l), não existindo mínima dúvida de que sua capacidade psicomotora
estava seriamente comprometida, tanto que os policiais mencionaram, no
auto de prisão em flagrante, que ele estava com visíveis sinais de
embriaguez, bastante agressivo, tendo fugido da abordagem.
É natural que o único policial ouvido em Juízo, muitos anos
depois dos fatos, tenha se recordado pouco da ocorrência. No entanto, em
linhas gerais, confirmou a abordagem do réu e se lembrou de que ele
chegou a subir com o carro na calçada (DVD fls. 106).
Em suma, a nova lei não beneficia o acusado e não impede
sua condenação, a qual é mantida, sendo o delito de perigo abstrato, como
já decidiu o C. STJ: “Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, o crime do
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato e dispensa a
demonstração de potencialidade lesiva na conduta, configurando-se pela condução
de veículo automotor em estado de embriaguez” (STJ, REsp 1529400/RJ, Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03/12/2015, DJe
15/12/2015).
A pena foi dosada no mínimo legal, em regime aberto.
Comporta reparo a suspensão do direito de dirigir, para que
também seja fixada no prazo mínimo previsto em lei, isto é, 02 meses (art.
293 do CTB).
Ademais, a substituição da pena privativa de liberdade por
multa também deve se dar no mínimo legal, isto é, 10 dias-multa, no piso,
não havendo motivo para a fixação em patamar superior.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007825-88.2011.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 10.912 7/7 EV
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para
reduzir a suspensão do direito de dirigir para 02 meses e para reduzir a
multa substitutiva para 10 dias-multa, no piso, sem prejuízo da multa já
prevista na condenação.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator